Tribunal: TJES
Processo: 5005186-77.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005186-77.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAKELINE DE SOUZA GONCALVES
RECORRIDO: TICKET E ARENA PREMIUM EIRELI e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005186-77.2021.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
JACKELINE DE SOUZA GONÇALVES
RECORRIDA:
EC CHIEPP DATAONE TECNOLOGIA – ME (TICKET ARENA EIRELLI)
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL.
(1).
A PARTE AUTORA ADUZ TER ADQUIRIDO, PELA VIA ON-LINE, 03 (TRÊS) INGRESSOS PARA ESPECÍFICO EVENTO A SER REALIZADO EM GUARAPARI E, DIANTE DO ADIAMENTO POR CONTA DA PANDEMIA DA COVID-19, SOLICITOU A DEVOLUÇÃO DE VALORES, O QUE NÃO RESTOU ATENDIDO PELAS RÉS.
(2).
CITAÇÃO DA PRIMEIRA RÉ EM QUE RESTOU APRESENTADA PEÇA DE DEFESA. POR SUA VEZ, AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA SEGUNDA RÉ, EM VIRTUDE DE SUA NÃO LOCALIZAÇÃO. DETERMINADA A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INDICAR NOVO ENDEREÇO DA SEGUNDA RÉ, NO PRAZO ESTIPULADO JUDICIALMENTE, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO, O QUE NÃO RESTOU ATENDIDO.
(3).
O JUÍZO
A QUO
PROFERIU SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO COM BASE NO ABANDONO DA CAUSA.
(4).
RECURSO DA PARTE AUTORA NO INTUITO DE DESAFIAR O ATO SENTENCIAL, SOB A JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIR A FALTA E OBSERVAR A SÚMULA 240 DO STJ, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À CONCORDÂNCIA DA PARTE RÉ.
(5).
A SENTENÇA MERECE SER MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”)
.
(6).
CONFIRMAM-SE, ASSIM, AS RAZÕES DE DECIDIR DO JUÍZO SENTENCIANTE. NO DETALHE, NOTA-SE QUE A PARTE AUTORA FOI DEVIDAMENTE INTIMADA PARA APRESENTAR O ENDEREÇO DA SEGUNDA RÉ, DE MODO A PERMITIR A CITAÇÃO DESTA, MAS SE QUEDOU INERTE. A SITUAÇÃO EM DESTAQUE CONFIGURA A EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO ANTE O NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO PRAZO QUE LHE FOI CONFERIDO. NÃO HÁ QUE SE FALAR, NO ÂMBITO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, EM APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA OU SUPLETIVA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE COMANDO LEGISLATIVO EM TAL SENTIDO. NESSA SENDA, O LEGISLADOR, QUANDO QUIS A APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA OU SUPLETIVA DE OUTRAS NORMAS PROCESSUAIS NO ÂMBITO NO REFERIDO SISTEMA ESPECIAL, FEZ CONSTAR EXPRESSAMENTE, POR EXEMPLO, AS DISPOSIÇÕES RELATIVAS AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (Lei 9.099/95, art. 92) E, EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DEIXOU DE CONSIGNAR A APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE SUAS REGRAS NO ÂMBITO DE PROCESSOS JUDICIAIS REGULADOS POR OUTRAS NORMAS ESPECIAIS, COMO É O CASO DA LEI N. 9.099/95 (CPC, art. 15). DAÍ, POR QUALQUER ÂNGULO, É POSSÍVEL EXTRAIR QUE NÃO É VIÁVEL O ACOLHIMENTO DO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA DETERMINADA JUDICIALMENTE, ATÉ PORQUE A NORMA ESPECIAL DO SISTEMA EM APREÇO ESTABELECE SER VÁLIDA A INTIMAÇÃO POR QUALQUER MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO (Lei 9.099/95, art. 19). POR ÚLTIMO, É INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ NO CASO DOS AUTOS, NA MEDIDA EM QUE O SEGUNDO RÉU SEQUER FOI CITADO, ENQUANTO O CORRÉU NÃO NECESSITA MANIFESTAR SOBRE O PONTO POR TOTAL AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, JÁ QUE, NO ÂMBITO DO SISTEMA DOS JUIZADOS, NÃO HÁ RECONVENÇÃO OU MESMO EFEITO SUCUMBENCIAL NO PLANO DO PRIMEIRO GRAU, O QUE RETIRA O SEU DESEJO DE DAR CONTINUIDADE AO FEITO.
(7).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
(8).
EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95).
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS), POIS SE RECONHECE À PARTE RECORRENTE/AUTORA OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.